Tribunal: TJES
Processo: 5017394-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017394-62.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEANDRO SOARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5017394-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 83, III, "A", DO CP). INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPROMETIMENTO DO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a", do Código Penal). O reeducando, em cumprimento de pena, foi condenado pela prática de novo crime no curso da execução penal, o que ensejou a unificação das penas e o indeferimento do benefício. O recurso busca a reforma da decisão, alegando preenchimento do requisito de boa conduta carcerária e ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se a prática de novo crime, no curso da execução penal, compromete o requisito subjetivo do "bom comportamento" exigido para a concessão do livramento condicional. (II) Estabelecer se a valoração do requisito subjetivo (art. 83, III, "a", do CP) deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 (doze) meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O requisito do bom comportamento durante a execução da pena, previsto no art. 83, III, "a", do Código Penal, deve ser analisado com base em todo o histórico carcerário do apenado, e não apenas no período de 12 (doze) meses que antecede o pedido, conforme a alínea "b", do mesmo dispositivo penal.

4. A prática de novo delito no curso da execução penal demonstra a ausência de senso de responsabilidade e de disciplina do reeducando, caracterizando um comportamento insatisfatório incompatível com a concessão do livramento condicional.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1161), no sentido de que a valoração do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não estando limitada ao período de 12 (doze) meses.

6. A reabilitação da falta grave pelo decurso do tempo não obsta que o histórico de infrações e o cometimento de novo crime durante a execução sejam invocados para fundamentar a ausência do requisito subjetivo, revelando a falta de comportamento satisfatório exigido.

7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 83, III, "a" e "b". Código de Processo Penal, art. 589.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1161 (REsp 1.970.217). STJ, AgRg no HC n. 958.577/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.02.2025. STJ, AgRg no HC n. 720.355/MS, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.02.2022. STJ, AgRg no HC n. 710.831/SC, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022. TJES, AG-ExPen nº 5014823-55.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 30.10.2024.

Vitória, 17 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017394-62.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO SOARES

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo em e
xecução p
enal
interposto por
Leandro Soares
,

em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID nº 16463064) dos autos Execução Penal nº 0006901-69.2011.8.08.0011, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo estabelecido no art. 83, III, “a”, do Código Penal.

Nas razões recursais constantes em ID nº 16463065, a defesa requer a reforma da decisão, argumentando que o reeducando apresenta boa conduta carcerária e não houve registro de cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
.

Em contrarrazões apresentadas em ID nº 16463071, o Ministério Público de 1º grau pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Nos termos do art. 589, do CPP, em decisão ID nº 16463073, a Magistrada
a quo
manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 16655068, de lavra do Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Assim, demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de livramento condicional do reeducando, a
controvérsia cinge-se ao preenchimento do requisito
subjetivo
para a concessão da benesse
, previsto na alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal,
in verbis:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena
; [...].

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo
o tempo de execução da pena
.

Em relação ao requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do artigo 83, do Código Penal, a qual estabelece, dentre elas, que
o condenado deve ter comportamento satisfatório durante
toda
a execução da pena (alínea “a” do mencionado dispositivo legal)
.

Nesses termos,
eventual falta, sobretudo quando grave, cometida pelo apenado no curso da execução penal, logicamente pode influir na negativa de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Vale dizer que a referida questão já foi sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese jurídica no Tema 1161:
"A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

Nesse mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao agravo em execução penal, indeferindo o pedido de livramento condicional por ausência de requisito subjetivo. 2. O agravante, condenado a 16 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão por crimes de furto qualificado, teve o pedido de livramento condicional negado devido à prática de falta disciplinar grave, consistente em tentativa de abandono do sistema prisional durante o regime semiaberto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do livramento condicional, considerando o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário ao longo de toda a pena, conforme o art. 83, III, do Código Penal. 4. A discussão também envolve a aplicação do Tema 1161 do STJ, que estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do art. 83, III, do Código Penal. III. Razões de decidir 5. O Tribunal a quo manteve o indeferimento do benefício com base no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente pela prática de falta grave durante a progressão de regime prisional.
6. A jurisprudência do STJ, conforme o Tema 1161, estabelece que o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses.
7. A prática de falta grave recente demonstra a ausência do requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses. 2. A prática de falta grave impede a concessão do livramento condicional por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24.05.2023; STJ, AgRg no HC 867.872/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2023. (AgRg no HC n. 958.577/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

In casu
, consta
da decisão impugnada que o apenado estava em cumprimento de pena no regime aberto advindo da condenação proferida nos Autos nº 0004477-43.2010.8.08.0026, todavia, no curso da execução houve comunicação da prática de novo crime cometido pelo recorrente em
16 de agosto de 2024
, sendo instaurada a Ação Penal nº 0000613-51.2024.8.08.0011
e proferida sentença condenatória em seu desfavor. Em virtude dos fatos, o Magistrado condutor da execução penal procedeu à unificação das penas no evento 57.1 dos autos da execução
.

Assim,
a prática de novo delito no curso da execução demonstra que o reeducando não possui senso de responsabilidade e disciplina, inviabilizando, consoante disposição do art.
83, III, “b”, do Código Penal,
o acolhimento do pleito de concessão do livramento condicional.

V
ale destacar que o Super
ior Tribunal de Justiça sedimentou que a reabilitação do reeducando não obsta a apreciação da falta na hipótese do artigo 83, inciso III, alínea “a”, ou seja, no bom comportamento durante a execução da pena,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES. FUGAS. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O histórico prisional do agravante, marcado por fugas e prática de novo delito durante a execução da pena, justificam o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. 2. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016)" (AGRG no HC 682.913/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 4/10/2021).
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 720.355; Proc. 2022/0023393-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/02/2022; DJE 18/02/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena. 2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AGRG no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).3- A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto. 5- Agravo Regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 710.831; Proc. 2021/0389982-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

De igual forma tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante aresto que ora colaciono:

“
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA GRAVE PRATICADA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REABILITAÇÃO NÃO IMPEDE CONSIDERAÇÃO DA FALTA GRAVE NO COMPORTAMENTO DO REEDUCANDO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa do agravante. 2. A defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, pleiteando a reforma da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão a ser analisada é se o agravante preenche o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, previsto no artigo 83, III, "a", do Código Penal, considerando a prática de falta grave no curso da execução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O artigo 83, inciso III, "a", do Código Penal, exige, para a concessão do livramento condicional, que o condenado tenha comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. O requisito subjetivo abrange a análise do histórico do apenado, incluindo eventuais faltas graves cometidas durante a execução penal.
5.
No caso em apreço, o agravante praticou falta grave ao evadir-se durante trabalho externo no regime semiaberto, sendo recapturado somente após três meses. Embora a falta grave tenha ocorrido mais de 12 meses antes do pedido de livramento, tal conduta pode ser considerada para aferir o comportamento durante toda a execução da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. 6.
A reabilitação da falta grave, nos termos do artigo 83, III, "b", do Código Penal, que exige ausência de falta grave nos últimos 12 meses, não impede que a mesma falta seja levada em conta na análise do comportamento geral do reeducando (art. 83, III, "a", do CP).
7.
Precedentes do STJ indicam que faltas graves, mesmo após a reabilitação, podem demonstrar a ausência de comportamento satisfatório, justificando o indeferimento do livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1962191/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/11/2021; STJ, AgRg-HC 720.355/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/02/2022; TJES, AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 19/02/2020. (TJES. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5014823-55.2024.8.08.0000; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; 30/Oct/2024)”.

Nesse viés, concluo que assiste
razão ao juízo
a quo
ao indeferir o livramento condicional
do reeducando, tendo em vista que o agravante
não preencheu o requisito imposto pela alínea “a”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal, qual seja, ter comportamento satisfatório durante a execução penal
.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.